Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. APELO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E APELO DOS MENORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir, como uma das condições da ação, é exteriorizado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada pela parte autora. No particular, demonstrada a existência dessa condição da ação, referente à obrigação de fazer do Estado, bem como a adequação do procedimento adotado para a solução do litígio, rejeita-se a preliminar em questão.
2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem.
2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna.
4. Precedentes: Acórdão n.1155473, 07081402920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019; Acórdão n.1151582, 07030998120188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019; Acórdão n.1147171, 07071616720188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 07/02/2019; Acórdão n.1131557, 07073703620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018.
5. Justifica-se a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula das crianças em creche/pré-escola pública ou conveniada próximo ou local de trabalho da genitora, a fim de evitar-lhe ainda mais prejuízos, devendo ser garantido aos infantes o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostentam.
6. A teor da Súmula 421 do STJ não há que se falar em condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for atendida pela Defensoria Pública, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor.
7. Com efeito, a parte vencedora litiga sob o pálio da justiça gratuita, sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante do complexo administrativo do Distrito Federal, e, por consequência disso, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública.
8. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recuso dos Autores parcialmente provido. Sentença reformada.